Tribunal: TJBA
Processo: 8016348-68.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016348-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RONA COMERCIO E SERVICOS LTDA Advogado(s): ANTONIA BOM JARDIM SANTOS IMPETRADO: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPTIDÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE EMPRESA. ALEGAÇÃO DE NÃO FUNCIONAMENTO NO ENDEREÇO CADASTRADO. FUNDAMENTO INSUFICIENTE BASEADO EM DECLARAÇÃO DE PORTEIRO E AUSÊNCIA DE LEITURA DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Rona Comércio e Serviços Ltda. contra ato do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, objetivando a nulidade do ato administrativo que declarou inapta sua inscrição estadual, inviabilizando o exercício de suas atividades empresariais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário da Fazenda do Estado da Bahia é autoridade coatora legítima para responder pelo ato impugnado; (ii) estabelecer se a declaração de inaptidão da inscrição estadual da impetrante, fundada em suposta ausência de funcionamento no endereço cadastrado, possui validade jurídica diante das provas apresentadas de que a empresa encontra-se em plena atividade. III. RAZÕES DE DECIDIR A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que pratica ou detém competência para corrigir o ato apontado como ilegal, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, sendo legítimo o Secretário da Fazenda Estadual para figurar no polo passivo. A imputação de inaptidão da inscrição estadual com base exclusivamente em declaração de porteiro e na ausência de leitura de intimações eletrônicas não comprova a alegada inatividade da empresa. A administração pública deve observar o princípio da legalidade, não podendo aplicar penalidade restritiva da atividade empresarial sem previsão normativa clara e sem demonstração objetiva da infração. Documentos juntados aos autos — contrato social registrado, alvará de funcionamento válido, escritura do imóvel e contratos de fornecimento celebrados com a EMBASA — comprovam o regular funcionamento da empresa no endereço declarado. A inaptidão imposta viola o direito líquido e certo da impetrante ao livre exercício da atividade econômica (CF/1988, arts. 5º, XIII, e 170, parágrafo único), gerando efeitos desproporcionais e nocivos não apenas à empresa, mas também à coletividade e ao próprio fisco. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato impugnado ou que possui competência para desfazê-lo. A ausência de leitura de intimações eletrônicas não caracteriza, por si só, inatividade empresarial. A declaração de inaptidão de inscrição estadual exige prova inequívoca da ausência de funcionamento, sendo ilegal a penalidade baseada apenas em informações frágeis e não confirmadas. O princípio da legalidade veda à Administração impor sanções que inviabilizem a atividade econômica sem respaldo legal e sem observância ao contraditório e à ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XIII, e 170, parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; RICMS-2012/BA, art. 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 65.495/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022; TRF-3, Remessa Necessária Cível nº 0006988-80.2016.4.03.6103, Rel. Juíza Convocada Denise Avelar, Terceira Turma, j. 21.02.2018, e-DJF3 02.03.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016348-68.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante RONA COMERCIO E SERVICOS LTDA e como apelada SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça